Tribunal: CARF
Processo: 16004.000899/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/10/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade administrativa que constituiu o crédito tributário apontado a ocorrência do fato gerador, determinado a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e aplicado a penalidade cabível, inexiste descumprimento do art. 142 do CTN, concluindo-se pela inocorrência da nulidade do lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o principio da substância sobre a forma.
GRUPO ECONÔMICO.
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato, aplica-se a solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários apurados e constituídos na ação fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem as alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em outro momento processual.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000899/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.261 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES GRANDES-LAGOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/10/2006
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade administrativa que constituiu o crédito tributário apontado
a ocorrência do fato gerador, determinado a matéria tributável, calculado o
montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e aplicado a
penalidade cabível, inexiste descumprimento do art. 142 do CTN, concluindo-
se pela inocorrência da nulidade do lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos
previsto no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo
em vista a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
OU
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o principio da substância sobre a forma.
GRUPO ECONÔMICO.
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato,
aplica-se a solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários
apurados e constituídos na ação fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000899/2009-15
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que
fundamentem as alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte
apresentá-los em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. A conselheira Sonia de Queiroz Accioly votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
16004.000899/2009-15, em face do acórdão no 14-34.297, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 22 de junho de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auto-de-infração — AI DEBCAD 37.151.536-0, lavrado em 11/12/2009,
atinente as contribuições não retidas incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, totalizando o
montante de R$ 227.357,78 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e cinqüenta e sete
reais e setenta e oito centavos).
O Relatório Fiscal discorre acerca da "Operação Grandes Lagos" e da participação da
autuada na organização criminosa que tinha o objetivo de fraudar a administração
tributária utilizando-se das mais variadas formas e que foi alvo dessa operação
deflagrada pela Policia Federal.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

Menciona o Termo de Descrição dos Fatos do processo 16004.001058/2007-55, contido
no Anexo I, o qual integra o presente AI e afirma que a autuada fazia parte do Grupo
Econômico de Fato "Grupo Itarumã", juntamente com outras empresas, muitas delas
"paralelas".
Foram incluídos no pólo passivo da autuação, na condição de responsáveis solidários
pelo crédito tributário lançado, as seguintes pessoas físicas e jurídicas:
• Ari Félix Altomari — CPF 018.938.048-95;
• João do Carmo Lisboa Filho — CPF 057.113.478-53;
• João Carlos Altomari — CPF 974.880.388-00;
• Itarumã S/A — CNPJ 62.138.268/0005-75;
• Agro Carnes Alimentos ATC Ltda — CNPJ 05.587.759/0002-17;
• Unidos Agro Industrial S/A — CNPJ 07.002.627/0004-73;
• J & T Adm e Participação Ltda — CNPJ 06.035.429/0001-09;
• JL Adm e Participação Ltda — CNPJ 06.002.296/0001-66;
• AFA Adm e Participação Ltda — CNPJ 06.002.355/0001-04;
• Mafrico Matadouro e Frigorifico Irmãos Costa Ltda — CNPJ 00.386.691/0001-03;
• Transportadora Agro Ltda — CNPJ 07.245.998/0001-33; e
• Atual Carnes Ltda — CNPJ 05.966.974/0001-48.
A fiscalização discorre acerca de elementos apreendidos, inclusive durante a "Operação
Tresmalho2", da rotatividade de empregados entre as empresas integrantes do grupo, da
utilização de empresas interpostas, elementos que demonstram a vinculação entre os
integrantes do "Grupo Itarumã".
Integram o presente lançamento:
- contribuições devidas pelos segurados empregados aferidas a partir de recibos de
pagamento de salário e 13o. salário, termos de rescisão de contrato de trabalho, recibos
de férias e outros (o Anexo IV refere-se a demonstração dos segurados empregados fora
da folha de pagamento), inclusive valores pagos ao Sr. Cláudio de Freitas (planilhas de
fls. 44/111);
- contribuições devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados
contribuintes individuais: (planilha fls. 112/115); e Os fatos geradores não foram
declarados em GFIP, dando ensejo a lavratura do AI pelo descumprimento da obrigação
acessória respectiva (processo 16004.000898/2009-62 — apensado), nas competências
em que a multa de mora e a multa pelo descumprimento da citada obrigação acessória,
em conjunto, se mostraram mais benéficas ao sujeito passivo do que a multa de oficio
prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96 (artigo 106, II, "c" do CTN). Apresenta quadro
demonstrativo.
A fiscalização discorre a respeito das alíquotas aplicadas e de que não foram
aproveitados os recolhimentos da autuada, constantes em seu conta corrente, por se
referirem a fatos geradores diversos.
Discorre acerca da solidariedade entre empresas componentes de um grupo econômico,
citando a legislação atinente — Lei 8.212/91, artigo 30, IX e CTN, artigos 121 e 124, I -
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

concluindo pela existência do interesse comum das pessoas físicas Srs. Ari Félix
Altomari, João do Carmo Lisboa Filho e João Carlos Altomari, pelo encaminhamento
dos Termos de Sujeição Passiva Solidária, mencionando a Representação Fiscal para
Fins Penais, os Documentos Examinados, os Relatórios e Anexos, expondo orientações
para o exercício do direito de defesa dos sujeitos passivos, relacionando os AI emitidos
e o atendimento realizado fiscalização.
O presente feito encontra-se apensado ao processo 16004.000898/2009-62.
Das Impugnações:
Regularmente cientificados os sujeitos passivos, apresentaram impugnações tempestivas:
Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos Ltda., alegando que:
- Verificou-se o cerceamento do direito de defesa tendo em vista a citação ter ocorrido
em 23/12/2009, época de festas, em que o Judiciário entra em recesso e os advogados
aproveitam para dar uma pausa em suas atividades.
- Em atenção ao principio da verdade material, é possível a juntada de elementos
comprobatórios de fato e de direito para demonstrar a inexatidão do AI e sua nulidade.
- Ocorreu a decadência parcial. Requer a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco)
anos.
- Inexiste prova da ocorrência do fato gerador, apenas planilhas elaboradas pela
fiscalização com informações prestadas pela Policia Federal, não fundadas em livros
contábeis. Assim, o valor lançado não reflete a realidade contábil. Não foram
examinadas todas as folhas de pagamento, informando o auditor que fez a autuação
apenas mediante o cruzamento de dados de outras fiscalizações.
- O fisco não explicou como lavrou o AI se todos os documentos da empresa estão em
poder da Fiscalização Estadual, não notando, ou não querendo notar, no final da relação
de documentos, a expressão "diversos livros da empresa".
- Seria bom a fiscalização explicar também, a apreensão de todos os documentos de um
contribuinte sem sua listagem, e a utilização das informações de suas apreensões em
todas as demais fiscalizações.
- Assim, a impugnante está fazendo o trabalho da fiscalização, apurando todos os livros
em poder do Fisco Estadual para ter elementos para se defender.
- Disto, o lançamento é nulo por ausência de liquidez e certeza, estando fundamentado
apenas em um relatório elaborado pelo auditor, sem se fazer corroborar, como seria
dever da fiscalização, em documentos aptos a conferir foros de veracidade a tais
informações.
- A fiscalização tem por norma incluir no salário-de-contribuição verbas que não
integram a remuneração dos empregados. Assim, a contribuição incidente sobre tais
valores eventualmente integrantes do lançamento devem ser excluídas.
- As multas e juros cobrados devem ser excluídos por se caracterizarem confiscatórios.
Ademais, a multa deveria ser limitada a 20%, conforme artigo 61 da Lei 9.430/96.
- É indevida a utilização da SELIC como taxa de juros moratórios, cabendo a aplicação
da taxa de 1% ao mês prevista no Código Tributário Nacional — CTN.
Ao final, pugna pelo acolhimento de seus requerimentos, juntada de novos documentos
e produção das provas necessárias. Também requer que as intimações sejam realizadas
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

na pessoa dos procuradores que subscrevem a peça impugnatória, sob pena de nulidade,
e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, III do
CTN.
Atual Carnes Ltda, alegando que:
- Recebeu ligação telefônica em 23 de dezembro de 2009 para comparecer Agência da
RFB para receber o Termo de Sujeição Passiva alusivo a auto de infração lavrado em
relação à Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos Ltda, tendo sido imputada a
condição de devedora solidária à impugnante, como de integrante do grupo econômico
Itarumã.
- As autoridades fiscais pretenderam "contaminar" o AI com uma enormidade de
informações, fatos, conclusões, que nada dizem respeito à suposta ligação entre a
impugnante e a Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos.
- A impugnante foi constituída em 10/2003, tendo sido considerada inapta em 11/2003,
não havendo motivo lógico-jurídico para estender sua obrigação além deste período.
- Outro aspecto de notável apreço diz respeito ao objetivo social da impugnante:
preparação e prestação de serviços relacionados com produtos e subprodutos de origem
do abate de gado bovino.
- A impugnante não integra o grupo econômico da Indústria e Comércio de Carnes
Grandes Lagos, não tendo se beneficiado por fraudes por esta perpetradas e não
conhecendo qualquer tipo de ilicitude em suas atividades.
- E impossível precisar os atos que acarretaram a solidariedade, sendo impossível,
portanto, a análise do interesse comum para enquadramento no artigo 124, I do CTN.
No caso do artigo 124, II, o mesmo trata da responsabilidade de pessoas expressamente
designadas por lei, não sendo este o caso.
- O prazo decadencial de 05 anos alcançou parte do débito lançado — até novembro de
2004 - nos termos do artigo 150, § 4 0. do CTN.
Requer a nulidade do AI em relação à impugnante, decretando sua exclusão da sujeição
passiva solidária. Caso não acolhido o pleito, o reconhecimento da decadência até
novembro de 2004.
Pugna pelo desconto de 50% da multa no caso de ser mantida na condição de devedora
solidária e, ao final, protesta pela produção de todos os meios de prova, inclusive
posterior juntada de documentos e requer que as intimações sejam endereçadas aos
procuradores da impugnante, indicando seu endereço.
Unidos Agro Industrial S/A., alegando que:
- As autoridades fiscais pretenderam "contaminar" o AI com uma enormidade de
informações, fatos, conclusões, que nada dizem respeito à suposta ligação entre a
impugnante e a Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos. A impugnante nunca
pertenceu ao mesmo grupo econômico da autuada, não restando comprovado que
tivesse interesse comum (discorre a respeito do mesmo, o qual deve ser jurídico, e não
meramente de fato) ou houvesse participado nos atos que teriam levado ao cometimento
de infrações. No caso do artigo 124, II, o mesmo trata da responsabilidade de pessoas
expressamente designadas por lei, não sendo este o caso.
- O prazo decadencial de 05 anos alcançou parte do débito lançado — até novembro de
2004 - nos termos do artigo 150, § 4 °. do CTN.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

Requer a nulidade do AI em relação à impugnante, decretando sua exclusão da sujeição
passiva solidária. Caso não acolhido o pleito, o reconhecimento da decadência até
novembro de 2004 ou, ainda, a redução de 50% da multa.
Ao final, protesta pela produção de todos os meios de prova, inclusive posterior juntada
de documentos e requer que as intimações sejam endereçadas aos procuradores da
impugnante, indicando seu endereço.
Itarumã S/A, JL Administração e Participação Ltda., Ari Félix Altomari, João Carlos
Altomari, João do Carmo Lisboa Filho, J & T Administração e Participação Ltda. E
AFA Administração e Participação Ltda apresentaram impugnações distintas, todas elas
reprisando os argumentos trazidos por Unidos Agro Industrial S/A.
Transportadora Agro Ltda, alegando que:
- Inexiste fundamento legal para enquadrar a impugnante na condição de responsável
solidária, sendo a empresa Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos o sujeito
passivo dos tributos lançados, inexistindo relação pessoal e direta entre a impugnante e
a Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos, os pagamentos por esta realizados ou
seus empregados e colaboradores autônomos, não se configurando a hipótese do artigo
124, I do CTN, exigindo a responsabilização solidária o interesse comum na situação
configuradora do fato gerador e não a mera participação no resultado de eventuais
lucros auferidos por outra empresa coligada ou integrante do mesmo grupo econômico.
Ao final requer sua exclusão da condição de responsável solidária.
Mafrico Matadouro e Frigorifico Irmãos Costa Ltda. e Agro Carnes Alimentos ATC
Ltda. apresentaram impugnações distintas, todas elas reprisando os argumentos trazidos
pela Transportadora Agro Ltda.
Tendo em vista a existência de outros processos apensados ao 16004.000898/2009-62 e
da necessidade de esclarecimentos quanto as intimações dos sujeitos passivos nestes
processos, os autos foram encaminhados à DRF de origem, conforme despacho de fls.
1.905 do processo principal, retornando com os esclarecimentos de fls. 1.906 a respeito
da definição dos responsáveis solidários nos processos apensos.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 843/857
dos autos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/10/2006
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no domicilio
fiscal eleito por ele e não no endereço indicado pelo procurador.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade a formação
da convicção da autoridade julgadora.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o principio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isto posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito
tributário lançado no presente auto-de-infração lavrado pelo descumprimento de
obrigação tributária principal.”
Inconformada, a contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram recursos
voluntários, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os recursos voluntários foram apresentados dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Cerceamento de defesa.
São alegadas arguições de ofensa ao contraditório ou cerceamento do direito de
defesa, sendo sustentado que o AI foi "contaminado" pelas autoridades fiscais quando
colacionaram uma enormidade de informações, fatos e conclusões que não dizem respeito à
suposta ligação entre um dos recorrentes e a empresa Indústria e Comércio de Carnes Grandes
Lagos.
Deve-se considerar, no entanto, que o indispensável entendimento das
circunstâncias sob as quais se deu a ocorrência dos fatos geradores, notadamente para a definição
da solidariedade passiva, exige a ampla exposição dos fatos apurados pelas autoridades fiscais,
com a demonstração das ligações existentes não apenas entre um e outro responsável solidário,
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

mas entre todas as pessoas jurídicas que integram o grupo econômico constatado pela
fiscalização e as pessoas físicas que estão a sua frente.
Assim, é correto o esmero fiscal ao relatar todos os elementos comprobatórios de
suas imputações, em relação a todos os sujeitos passivos, sendo adequado que tal exposição se dê
por meio de um único relatório, como ocorre no presente caso, afinal, não se tratam de relações
independentes, vez que todas elas estão interligadas.
Além disso, não se pode acolher a tese de que houve o cerceamento do direito de
defesa em virtude da intimação da Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos ter ocorrido
no dia 23/12/2009, pois tratou-se de dia útil (quarta-feira), no qual começa a correr a contagem
dos prazos processuais, conforme previsto no artigo 5o do Decreto 70.235/72, inexistindo
exceção legal para a data em questão.
Quanto as circunstancias sob as quais foi cientificada a Atual Carnes, não existe
nos autos qualquer demonstração de vicio, sendo certo que a mesma ocorreu regularmente em
23/12/2009, fato aliás, incontroverso, tendo esta empresa exercido regular e tempestivamente seu
direito de defesa, atestando-se assim que os atos processuais referentes cientificação do sujeito
passivo alcançaram sua finalidade.
Por fim, digno de menção que não se verificou qualquer irregularidade na
apreensão de documentos, bem como, nos demais procedimentos realizados pela autoridade
fiscal, os quais quando necessário, estiveram respaldados pela devida autorização judicial, tendo
sido indicado todos os elementos utilizados na apuração dos valores lançados.
Isto posto, não se verifica qualquer vicio caracterizador dos arguidos cerceamento
do direito de defesa ou ofensa ao contraditório, capaz de ensejar a nulidade da autuação.
Da nulidade do lançamento.
Não prospera a alegação de que o lançamento é nulo por ausência de liquidez e
certeza ou sob o argumento de não estar corroborado em documentação hábil.
No caso, verifica-se que a autoridade administrativa que constituiu o crédito
tributário apontou a ocorrência do fato gerador, determinou a matéria tributável, calculou o
montante do tributo devido, identificou o sujeito passivo e aplicou a penalidade cabível,
inexistindo descumprimento do art. 142 do CTN, o qual foi rigorosamente respeitado no caso
concreto.
Rejeita-se a preliminar.
Decadência.
No que se refere à arguida decadência, é certo que desde a publicação no DOU em
20/06/2008 da Súmula Vinculante 08 do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, que declarou
a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212/91, aplicam-se às autuações previdenciárias, em
relação à decadência, as disposições contidas no CTN, consolidando-se o entendimento — em se
tratando de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária principal - pela
incidência da regra trazida pelo artigo 173, I deste diploma legal caso não se verifique qualquer
pagamento relativo A obrigação ou sendo comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

contando-se o prazo decadencial de 05 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Considerando-se como termo final na contagem do tempo transcorrido a data de
23/12/2009 (data da cientificação do sujeito passivo) tem-se que integram o AI lançamentos
referentes à contribuições não recolhidas a partir do expediente de constituir empresas em nome de
interpostas pessoas ou "laranjas", caracterizando-se nessa hipótese a ocorrência de dolo, fraude e
simulação, conforme bem referido no Relatório Fiscal, dando ensejo, assim, a aplicação da regra de
contagem do prazo decadencial prevista no artigo 173, I, do CTN, devendo ser afastada a decadência
arguida, pois, a competência mais antiga do presente Al — 12/2003 (não 04/2003 como alegam os
recorrente — Vide DD — Discriminativo do Débito)— só poderia ser objeto de lançamento após seu
vencimento, em janeiro de 2004, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 01/01/2005, com
término em 31/12/2009, data posterior a qual efetuou-se o lançamento.
Rejeita-se, por tais fundamentos, a alegação de decadência parcial do lançamento.
Da base de cálculo adotada.
Insurge-se a contribuinte quanto a base de cálculo utilizada, requerendo a
exclusão dos valores que não compõe o salário de seus empregados.
Todavia, não se observa a transferência aos sujeitos passivos da tarefa de apurar
os elementos que serviram de base ao lançamento, muito menos a alegação genérica de que
eventuais verbas não integrantes do salário-de-contribuição deveriam ser excluídas da base de
cálculo das contribuições lançadas, pois, caberia
Cabia à recorrente, ante a análise dos elementos dos autos, apontar eventualmente
qualquer irregularidade em relação aos valores considerados pela fiscalização.
Grupo econômico.
A alegação de grupo econômico foi bem apreciada pela DRJ de origem, não tendo
as recorrentes apresentado novos fundamentos, de modo que transcrevo o voto da decisão de
piso quanto a apreciação de tal alegação, adotando-o como razões de decidir:
“Da Existência do Grupo Itarumã e de Interpostas Pessoas ("laranjas") na Condição de
Sócios de Direito:
A atribuição da responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado As pessoas
jurídicas e físicas deu-se ante a constatação de que a Indústria e Comércio de Carnes
Grandes Lagos integra um grupo econômico de fato ("Grupo Itarumã") formado pelas
primeiras e encabeçado pelas últimas, com a configuração, em relação a todas elas, do
interesse comum exigido pelo artigo 124, I do CTN.
Nas impugnações interpostas são formulados inúmeros argumentos quanto a este
particular. No entanto, deve ser mantido no pólo passivo da autuação todas as pessoas
físicas e jurídicas incluídas pela fiscalização.
De fato, o Relatório Fiscal expõe uma série de elementos que foram levados em conta
pela fiscalização para firmar o convencimento da existência do –Grupo Itarumã", de
pessoas físicas na condição de sócios "laranjas" e na definição dos reais titulares de
todas as empresas do grupo.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

Nesse sentido, cite-se: (a) contratos celebrados entre as diversas pessoas jurídicas do
"Grupo Itarumã", que comprovam a interdependência existente entre essas empresas;
(b) informações cadastrais fornecidas a terceiros que indicam o Frigorifico Itarumã e o
Sr. João Carlos Altomari como responsáveis pelas informações relativas à Ind e Com de
Carnes Grandes Lagos; (c) notas fiscais de saída de mercadorias da Indústria e
Comércio de Carnes Grandes Lagos e da Agro Carnes com a indicação de tratar-se de
mercadoria enviada pelo Frigorifico Itarumã Ltda; (d) procurações outorgadas pela
Agro Carnes; (e) pagamentos - de débitos em nome da Agro Carnes efetuados por
empresas diversas, também integrantes do "Grupo Itarumã"; (t) o custeio de plano de
saúde de empregados de uma empresa do grupo por outra empresa também do "Grupo
ltarumã"; (g) a rotatividade de trabalhadores entre diversas empresas do grupo,
conforme análise nos bancos de dados institucionais.
Já o Anexo I, que integra o Relatório Fiscal, traz outros inúmeros elementos que
corroboram os anteriormente elencados (trecho transcrito no Relatório Fiscal), como:
(a) a Itarumã S/A (empresa licita) arrendava suas instalações para que empresas
paralelas do grupo pudessem exercer suas atividades, com isso, o patrimônio do grupo
restaria preservado a medida que estava em nome da empresa licita, enquanto os débitos
tributários ficavam a cargo das empresas paralelas, as quais não possuíam patrimônio ou
capacidade financeira para arcar com tais débitos; (b) existiam cláusulas nos contratos
de arrendamento que garantiam a incorporação aos imóveis das benfeitorias realizadas
durante a vigência contratual, sem qualquer indenização da empresa paralela, na
condição de arrendatária, concluindo a fiscalização, em detalhes, pela realização de
benfeitorias milionárias, que assim, serviram para acrescer o patrimônio da arrendadora,
a empresa licita Itarumã S/A, em beneficio de seus proprietários; (c) constatou-se a
aquisição de imóveis em nome das pessoas físicas que estavam à frente do "Grupo
Itarumã com recursos provenientes de empresas paralelas, muitas vezes com a utilização
de expedientes que visavam dificultar a origem dos recursos envolvidos, como por
exemplo, o saque dos valores da conta bancária de uma empresa e o subsequente
depósito desses valores como se tal depósito fosse realizado por outra pessoa, física ou
jurídica, conforme operações detalhadamente descritas pela fiscalização; (d) foi
verificado o aumento de capital das empresas licitas como forma de transferência de
capital e blindagem patrimonial, e também a transferência de patrimônio, direta e
indiretamente, para as pessoas físicas que encabeçavam o "Grupo Itarumã"; (e) apurou-
se que os sócios "laranjas" das empresas paralelas receberam valores provenientes de
outras empresas do grupo para que com este dinheiro pudessem integralizar o capital
social das empresas que estavam constituindo; (f) são citadas declarações prestadas por
sócio "laranja" de empresa paralela que confirmam que esta, e todo "Grupo Itarumã,
pertenciam de fato aos Srs. Ari Félix Altomari, João do Carmo Lisboa Filho e Joao
Carlos Altomari; (g) a criação de empresas paralelas para assumir os encargos
trabalhistas do grupo; (h) as situações dos sócios "laranjas" não condizentes com a
condição de titulares de empresas que movimentavam anualmente milhões de reais; (i) a
participação de procuradores de empresas do "Grupo Itarumã que muitas vezes eram
sócios "laranjas" de outras empresas do grupo, verificando-se casos em que a mesma
pessoa era procuradora de várias dessas empresas e de pessoas físicas que estavam a
frente do grupo, reforçando a constatação acerca da ligação entre todos eles; (j) os
documentos apreendidos que corroboram as relações mantidas entre as diversas pessoas
jurídicas e físicas envolvidas; (k) a coincidência de endereços das diversas empresas
integrantes do "Grupo Itarumã; (l) a migração de empregados entre empresas
integrantes do grupo; (m) a celebração de contratos simulados para transferir o
patrimônio das empresas paralelas para as empresas licitas do grupo; (n) informações
cadastrais colhidas junto a instituições bancárias que demonstram os vínculos existentes
entre as pessoas físicas e jurídicas envolvidas; (o) pagamentos de despesas pessoais das
pessoas físicas que encabeçavam o "Grupo Itarumã", como faturas de cartões de crédito,
parcelas de financiamento de veículos, quotas de IPVA, por empresas paralelas do
grupo; (p) pagamentos de despesas das empresas licitas do "Grupo Itarumã" com
recursos provenientes de empresas paralelas do mesmo grupo; (q) a utilização de
recursos do "Grupo Itarumã" na integralização do capital social de novas empresas
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

paralelas do grupo, com a adoção de expedientes que objetivavam demonstrar que o
capital integralizado pertencia aos sócios "laranjas" dessas empresas.
Nota-se que os impugnantes negam os fatos apurados pela fiscalização.
Contudo, tal negativa vem desprovida de qualquer argumento ou elemento de prova
especificamente dirigido aos fatos apontados e demonstrados pelo fisco, motivo pelo
qual não pode ser acolhida.
Com relação à declaração de inaptidão da Atual Carnes, esta decorreu da constatação
fiscal de que a constituição desta empresa teve como finalidade a legalização dos
empregados da Agro Carnes (empresa integrante do "Grupo Itarumã"), não dispondo a
Atual de patrimônio e capacidade operacional para realizar seu objeto.
Tal situação não exime a Atual Carnes da responsabilidade solidária atribuída, vez que o
trabalho fiscal, embasado no ordenamento jurídico vigente, teve como escopo atribuir a
todo o grupo econômico de fato a responsabilidade pelo crédito lançado, seja em relação
às pessoas, físicas que estão à sua frente, às empresas licitas e às empresas paralelas,
como é o caso da Atual.
Assim, a responsabilidade atribuída não se pauta na situação formal (inclusive no que se
refere A declaração de inaptidão ou do objeto social formalmente estatuído da Atual
Carnes) mas sim na realidade apurada durante os trabalhos fiscais e é nessa realidade
que a Atual Carnes é responsabilizada pelos débitos da Indústria e Comércio de Carnes
Grandes Lagos, integrante do mesmo grupo econômico de fato.
Quanto A responsabilidade solidária atribuida aos impugnantes, o artigo 142 do CTN
não deixa dúvidas que cabe A autoridade fiscal, dentro da competência de identificação
do sujeito passivo, a atribuição da responsabilidade solidária.
Assim, é necessário consignar que a autoridade administrativa possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria
essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos
atos e fatos.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a
forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições ali previstas.
Tais poderes, alinhavados ao principio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
As pessoas físicas e jurídicas possuem liberdade para conduzir seus negócios da
maneira que se lhe apresentem mais vantajosos. No entanto, esta liberdade não vai além
dos limites traçados pelo ordenamento jurídico e é justamente na quebra da legalidade
que deve a fiscalização se pautar quando estende a responsabilidade pelos tributos
apurados a sujeito diverso daquele que seria responsável à luz das formalidades com as
quais se revestem os atos e negócios jurídicos praticados.
Portanto, deve ficar claro que não cabe ao agente fiscalizador impor aos fiscalizados
uma vedação ao exercício do direito de livre condução de seus negócios, mas lhe
compete apurar a ocorrência de eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

devidamente levadas em consideração quando da aplicação da legislação e do
lançamento do crédito tributário.
Assim, a atribuição da responsabilidade pelo crédito lançado aos impugnantes decorre
da participação destes num esquema com o objetivo de transferir a responsabilidade
tributária relativa a negócios que praticavam a empresa constituída em nome de
interpostas pessoas.
Ante todos os fatos apurados, correta a atribuição da responsabilidade solidária aos
impugnantes com fulcro nos artigos 121 e 124, 110 do CTN, e da lavratura dos
respectivos "Termos de Sujeição Passiva Solidária", pois, ao contrário do que alegam os
impugnantes, restou comprovado o interesse comum de tais pessoas, físicas e jurídicas,
nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias objetos da
autuação, entendendo-se tal, com respaldo na jurisprudência administrativa e judicial
acerca do tema, como o interesse caracterizado pela atuação comum.
Em relação às pessoas físicas, esta atuação revela-se pelo fato de que os impugnantes,
além de auferirem proveito econômico das operações realizadas, efetivamente eram os
verdadeiros donos das pessoas jurídicas constituídas em nome de interpostas pessoas ou
-laranjas", atuando na condução dos negócios realizados e que ensejaram o lançamento
do crédito tributário mediante a autuação sob análise.
Já as pessoas jurídicas, sejam elas licitas ou paralelas, eram todas de propriedade das
citadas pessoas físicas e administradas pelas mesmas, também se beneficiando do
esquema arquitetado em virtude do mesmo ter como finalidade atribuir a outrem a
responsabilidade tributária que lhe caberia.
A respeito da possibilidade de sujeição passiva solidária com fulcro no artigo 124, I do
CTN pode ser citado o -seguinte julgado do STJ:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL 2001/0153788-4.
3. O instituto está previsto no art. 124 do CTN, em que o inciso . 1 determina a
solidariedade quando os sujeitos estão na mesma relação obrigacional deve ocorrer
interesse comum das pessoas que participam da situação que origina o fato gerador.
Conseqüentemente, passam à condição de devedores solidários. Agravo Regimental
Improvido." (Ministro Humberto Martins - 28. Turma - 04/12/2007 - DOU 14/12/2007).
O Conselho de Contribuintes já entendeu pela possibilidade de responsabilização
solidaria da pessoa física ha condição de verdadeira sócia da pessoa jurídica, com
fundamento no artigo 124, 1 do CTN.
"RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - Comprovado nos autos os verdadeiros sócios da
pessoa jurídica, pessoas físicas, acobertados por terceiras pessoas (laranjas) que
apenas emprestavam o nome para que eles realizassem operações em nome da pessoa
jurídica, da qual tinham ampla procuração para gerir seus negócios e suas contas-
correntes bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I do Código
Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação que constituía o falo gerador da
obrigação principal." (Processo n° 13603.002869/2003-01, Recurso n° 148917 do I°.
Conselho de Contribuintes, Sessão de 16 de agosto de 2006, Acórdão n° : 107-08692)]
Em relação às pessoas jurídicas, além do interesse comum amparado na legislação
acima exposta, deve ser invocado ainda o artigo 30, IX da Lei 8.212/91, que prescreve a
responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico.
Em conclusão, a prerrogativa da fiscalização - albergada no sistema jurídico vigente - de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos formalmente constituídos em desacordo com a
realidade, somada ao farto conjunto fático e probatório amealhado pelos trabalhos
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

fiscais com a demonstração robusta da ocorrência da situação descrita no Relatório
Fiscal - em que se verifica a relação dos impugnantes com as atividades desenvolvidas
pela empresa Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos — o qual não foi elidido,
legitimam os procedimentos fiscais e o conseqüente lançamento do crédito tributário na
forma como verificado.”
Improcede a alegação, portanto.
Da multa. Alegação de confisco.
Alega a recorrente o caráter confiscatório Conforme já referido, nos termos da
Súmula CARF no 02, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, conforme súmula vigente, de utilização obrigatória, conforme Regimento Interno
deste Conselho.
Por tais razões, as alegações de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas
por este Conselho.
Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Pedido de produção de provas.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de documentos e, as que mais se fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.261 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000899/2009-15

processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1216
DF CARF MF
Original